Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES A BRASÍLIA. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSITIVO, NO ENTANTO, O REAJUSTE DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS (DIFERENÇA ENTRE O VALOR GASTO COM AS NOVAS PASSAGENS E O CRÉDITO DOS PRIMÁRIOS TÍQUETES). NESTE PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas para o trecho Buenos Aires (EZE) - Brasília (BSB) com data de saída em 06.02.2022; (b) aduzem os requerentes que ao chegarem ao aeroporto descobriram que o voo estava cancelado; (c) afirmam que são bombeiros militares e teriam programado toda a viagem de modo a se encaixar com seus horários de trabalho, e que não obstante o cancelamento do voo a requerida não teria ofertado qualquer solução viável; (d) sustentam que se viram obrigados a adquirir novas passagens no valor total de R$ 8.532,07 (oito mil quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos) para que pudessem retornar a Brasília-DF na data originariamente programada; (e) ação ajuizada à condenação solidária das requeridas à reparação dos danos materiais (R$ 8.532,07) e danos morais (R$ 10.000,00); (f) interesse recursal da primeira demandada está centrada na reforma da sentença (parcial procedência para condenar a primeira requerida -GOL - a pagar aos requerentes a quantia de R$ 8.532,07, e improcedência em relação à segunda requerida - AEROLINEAS).
II. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (Lei 8.078/80, artigos. 2o, 3o, 6° e 14).
III. Configurada a falha da prestação do serviço consistente na alteração unilateral do voo contratado, na prestação intempestiva de informações (comunicação do cancelamento do trecho Buenos Aires - Brasília somente no momento do embarque) e na não realocação dos consumidores para viagem no mesmo dia.
IV. A alegação de evento inevitável (reestruturação da malha aérea) não se mostra apta à exclusão da responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos decorrentes de alteração de voo, porquanto configura fato inerente ao risco da sua atividade. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão 906063, e 6a Turma Cível, acórdão 903146.
V. Comprovado o dano material (compra de novas passagens no valor de R$ 8.532,07), e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação da primeira demandada à restituição aos consumidores do valor despendido a aquisição das novas passagens para retorno a Brasília-DF.
VI. No entanto, se faz necessária a adequação (proporcional) do “quantum debeatur”. Isso porque, a se considerar que as partes requerentes possuiriam um crédito de R$ 2.468,04, em razão da não utilização das passagens aéreas originárias (voo cancelado), é de se adotar um juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, para fins de fixação do valor do ressarcimento em R$ 6.064,03 (R$ 8.532,07 - R$ 2.468,04).
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item “VI” da presente ementa. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, salvante a adequação da estimativa dos danos materiais (R$ 6.064,03 – seis mil e sessenta e quatro reais e três centavos). Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).